Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712163-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CARLOS DA CONCEICAO TEIXEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Veículo – Antecipação da Tutela Recursal – Prazo para Contestação – Termo Inicial – Juntada do Mandado de Citação – Proibição de Remoção do Bem do Distrito Federal e de Alienação pelo Credor Fiduciário – Deferimento em Parte. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se na origem de Ação de Busca e Apreensão na qual o Juízo a quo deferiu a antecipação de tutela pleiteada, contudo, determinou que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. Ademais, fixou o termo inicial para contestar o feito a data da juntada do mandado de citação aos autos. A parte embargante sustenta não haver previsão legal para condicionar a remoção do veículo do Distrito Federal e a sua alienação do veículo a prévia autorização judicial. Ademais, sustenta que o prazo para apresentação de defesa deve ser contado a partir da execução da liminar, e não a partir da juntada do mandado de citação aos autos, nos casos em que a citação se dá no mesmo momento da execução da liminar. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo para autorizar a remoção do veículo do Distrito Federal, bem como a sua venda extrajudicial, tão logo transcorrido o prazo de purga da mora sem pagamento, independentemente de autorização prévia ou deliberação do juízo, e para que a medida liminar de busca e apreensão seja cumprida e passe a contar o prazo para purgar a mora e contestar a demanda a partir da apreensão do bem. Pois bem. Entendo presentes parcialmente os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “do mandado de busca e apreensão, que veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e a sua citação, decorrem dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, para oferecer sua resposta (arts. 297, c/c 241, II, do CPC)” (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013). O entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mandado de busca e apreensão veicula simultaneamente a comunicação do devedor para retomada do veículo e a sua citação. Prevê, ainda, que o prazo para pagamento seja contado a partir do cumprimento do mandado e o para contestar tenha como termo a quo a juntada do mandado aos autos. Assim, acertada a Decisão no ponto em que fixa o termo inicial para contestar o feito a data da juntada do mandado de citação aos autos. Por outro lado, os parágrafos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 dispõem que, ao devedor será concedido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida pendente. Passado o prazo sem o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem será consolidada ao patrimônio do credor fiduciário. Consolidada a propriedade, faculta-se ao credor fiduciário a livre disposição do bem, sendo indevida qualquer restrição judicial nesse sentido. Assim, impõe-se a aplicação das normas legais específicas à hipótese, diante da inexistência de vedação à efetivação por parte do credor do direito positivado. Esse é também o entendimento desta Oitava Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Constatada a mora, a consolidação da propriedade do bem em favor do fiduciário pode ser afastada mediante o adimplemento integral do débito assumido, dentro do prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/1969. 2. Inexiste restrição legal a impedir o credor de dispor livremente do bem até a prolação da sentença. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1218245, 07145225820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. PROIBIÇÕES. REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUTELAS NÃO PREVISTAS EM LEI. 1. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purgação da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, conforme dispõe o art. 3o, §1o do Decreto-Lei no 911/69. 2. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. 3. Em razão dos riscos da natureza do negócio jurídico que o próprio devedor fiduciário anuiu e contratou, o Decreto-Lei no 911/69 não prevê cautelas em seu favor. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1172477, 07005719420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a Lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar retirada do veículo do Distrito Federal e a sua alienação, caso decorrido in albis o prazo para purgação da mora. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator